Tribunal: TJBA
Processo: 8001524-09.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001524-09.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: DARISTON CLEBER DE CARVALHO PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
DANILO MOREIRA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO

CÍVEL
. AÇÃO
DE
COBRANÇA
.
SERVIDOR
.
CARGO EM
COMISS
ÃO
.
MUNICÍPIO.

VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA
.

INADIMPLÊNCIA.
GRATIFICAÇÃO NATALINA
.
ADICIONAL DE

FÉRIAS. DIREITOS ASSEGURADOS INDISTINTAMENTE AOS OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS PELO ART. 39, § 3º DA CF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
D
ebate-se nos fólios processuais o direito d
o

acionante
, na qualidade de servidor públic
o

detentor de cargo em comissão
, ao recebimento das verbas salariais devidas, contudo
alegadamente
não
adimplidas
pelo réu/
apelante
.

2.
Ev
idencia-se que o acionante comprovou sua condição de servidor públic
o
nomead
o
pela administração local para o
exercício do
cargo
comissionado
de
motorista de gabinete
, consoante atesta
m

as fichas financeiras trazidas à colação
(Id. 43921304)
, fato reputado incontroverso, vez que nem mesmo fora objeto de impugnação pela Edilidade. Competia, pois, ao Município apelante, demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado na ação, ou seja, que o pagamento da
s

parcelas de cunho remuneratório
vindicada
s
foi regularmente efetuado ou não seria devido.

3
.
A
matéria de fato, pano de fundo da presente controvérsia, foi alcançada pelo instituto processual da preclusão, somente subsistindo a discussão quanto ao direito ou não do servidor comissionado à percepção da gratificação natalina e férias com adicional de 1/
3,
garantias

fundamentais
previst
a
s no rol de incisos do artigo 7º da Lei Maior
e que foram erigidas ao status de cláusulas pétreas, dada a sua relevância, a
ensejar

blindagem constitucional contra eventual tentativa de alteração supressiva
.

4
.
D
epreende-se que o
s
direito
s
à percepção do

décimo terceiro com base na remuneração integral, tal qual a
o gozo de férias
anuais remuneradas
com adic
i
onal de
ao menos
1/3,
encontra
m
guarida no
art. 39, § 3º
da Constituição Federal, devendo ser estendidos aos servidores
pertencentes a todo e qualquer ente federativo
, efetivos ou comissionados,
indistintamente,
até mesmo porqu
e
ambos exercem suas atribuições, como consectário da nomeação, posse e provimento
em
cargo público,
e, via de consequência, encontram-se ambos
submetidos ao regime jurídico estatutário.

5.
Não bastasse
a inequívoca proteção constitucional
,
a
própria
Lei Complementar nº 06/2004, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis
no âmbito do

Ente
acionado, em seus artigos 2º e 3º, é
bastante
claro ao
abranger todos os indivíduos legalmente investidos em cargo público, seja de provimento em caráter efetivo ou estatutário, no âmbito de sua incidência.

6
.
H
onorários advocatícios
majorados
para 16% incidentes sobre o valor da causa, consoante estatui o art. 85, §11 do Código de Ritos.

6
. APELA
ÇÃO
CONHECIDA E
IM
PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001524-09.2020.8.05.0153
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e como apelada DARISTON CLEBER DE CARVALHO PEREIRA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de votos, em

CONHECER do Recurso de Apelaçã
o
para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 202
3
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA